Tribunal: TJSP
Processo: 1026277-38.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação de indenização. Sobrestadia de contêiner (demurrage). Procedência. Apelação. Autora se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Acervo documental demonstrando a demora na devolução da unidade por prazo superior aos vinte dias estipulados a título de free-time. Indenização que decorre dos usos e costumes do transporte marítimo, os quais a consignatária apelante, sociedade

Ementa:
Ação de indenização. Sobrestadia de contêiner (demurrage). Procedência. Apelação. Autora se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito. Acervo documental demonstrando a demora na devolução da unidade por prazo superior aos vinte dias estipulados a título de free-time. Indenização que decorre dos usos e costumes do transporte marítimo, os quais a consignatária apelante, sociedade empresária de boa envergadura, não aduz desconhecer. Silêncio em relação a eventuais valores excessivos ou contrários à expectativa. Inocorrência de negligência da transportadora sem navio (NVOCC). Embalagem da carga em regra realizada pelo expedidor, não havendo alegação nem prova de que essa obrigação foi assumida pela autora. Atraso no desembaraço que teria resultado de erro da fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, ao não se atentar para o certificado fitossanitário da carga constante no pallet. Fato, porém, não oponível à transportadora, uma vez que, por motivo inerente ao risco da atividade da consignatária, o contêiner permaneceu retido por prazo além do free-time, acarretando prejuízo que deve ser indenizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000984195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026277-38.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante TAGLIA
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA, é apelado MSL DO BRASIL
AGENCIAMENTO E TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562
Apelante: Taglia Automação Industrial Ltda
Apelado: Msl do Brasil Agenciamento e Transportes Ltda.
Comarca: Santos
Voto n. 10791
Ação
de
indenização.
Sobrestadia
de
contêiner
(demurrage).
Procedência.
Apelação.
Autora
se
desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito.
Acervo documental demonstrando a demora na devolução
da unidade por prazo superior aos vinte dias estipulados a
título de free-time. Indenização que decorre dos usos e
costumes do transporte marítimo, os quais a consignatária
apelante, sociedade empresária de boa envergadura, não
aduz desconhecer. Silêncio em relação a eventuais valores
excessivos ou contrários à expectativa. Inocorrência de
negligência da transportadora sem navio (NVOCC).
Embalagem da carga em regra realizada pelo expedidor,
não havendo alegação nem prova de que essa obrigação foi
assumida pela autora. Atraso no desembaraço que teria
resultado de erro da fiscalização do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, ao não se
atentar para o certificado fitossanitário da carga constante
no pallet. Fato, porém, não oponível à transportadora, uma
vez que, por motivo inerente ao risco da atividade da
consignatária, o contêiner permaneceu retido por prazo
além do free-time, acarretando prejuízo que deve ser
indenizado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
MSL do Brasil Agenciamento e Transportes Ltda. propôs
ação contra Taglia Automação Industrial Ltda. objetivando indenização
por dano material decorrente do pagamento de sobrestadia durante o
período em que contêiner marítimo que acondicionava carga da ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
3
permaneceu no recinto alfandegário para inspeção do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA.
O douto Juízo a quo julgou procedente o pedido e o fez
para condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 13.942,66, corrigida
do desembolso pelos índices da Tabela Prática desta Corte e acrescida
de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Além disso, impôs
à vencida o pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A ré apela às fls. 132/143. Alega que a autora não
comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente o tempo de
retenção do contêiner e a obrigação por ela, apelante, assumida
quanto ao pagamento das diárias. Aduz que a agente marítima foi
negligente ao não se certificar de que a embalagem estava em
conformidade com as exigências do MAPA (Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento) para nacionalização da carga. Assevera que
os agentes do MAPA falharam ao não identificar o carimbo que
atestava a conformidade da mercadoria com os padrões fitossanitários
de importação. Requer a reforma da r. sentença a improcedência do
pedido.
Contrarrazões às fls. 149/156.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Consoante entendimento assente na jurisprudência
deste Tribunal, a exigibilidade da indenização por sobrestadia de
contêiner, assim entendida como a tarifa diária incidente pela não
devolução da unidade depois de corrido o período de tempo gratuito
(free-time) contado do desembarque, integra os usos e costumes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
4
transporte marítimo internacional.
Confira-se:
“Cobrança Sobrestadia de contêiner "Demurrage"
Hipótese de inadimplemento de obrigação prevista
em contrato
Autora que instruiu a inicial com o
conhecimento de embarque, não tendo anexado aos
autos o termo de responsabilidade de devolução do
contêiner
Irrelevância - Desnecessidade de ajuste
expresso para se exigir a contraprestação pela
sobrestadia de contêiner
Contratos de transporte
marítimo que revelam forte influência dos usos e
costumes da região que são entabulados. Cobrança
Sobrestadia de contêiner
Caso em que à autora
compete, tão-somente, provar o descumprimento
contratual
Devedor que, para se eximir de
responsabilidade, deve provar que o inadimplemento
ocorreu em virtude de caso fortuito ou força maior
Art. 393 do CC Ônus do qual não se desincumbiu a
ré, revel
Caso em que, à míngua de impugnação
específica sobre eventual motivo do atraso na
devolução do contêiner, inviável isentar-se a ré da
responsabilidade pelo evento nocivo Ré que, à falta
de impugnação, deve pagar as taxas portuárias
cobradas pela autora Sentença reformada - Ação de
cobrança procedente
Apelo da autora provido”
(Apelação
0014390-84.2013.8.26.0562;
Relator
(a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/09/2019);
“CONTRATO. Transporte marítimo internacional de
mercadorias. Cobrança de despesas de sobrestadia,
ante a devolução de contêineres com atraso. Hipótese
em que a r. sentença julgou improcedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
5
inicial. Inaplicabilidade ao caso do Código de Defesa
do Consumidor. Licitude da cláusula que prevê a
demurrage. Legitimidade da cobrança da sobrestadia
de contêineres reconhecida, em razão da devolução
dos equipamentos pela ré após a expiração do período
livre. Irrelevância, no caso, de ausência de exibição do
termo de responsabilidade de devolução, afigurando-
se suficiente a apresentação do conhecimento de
embarque. Cobrança da demurrage que decorre dos
usos e costumes do transporte marítimo. Sentença de
improcedência reformada. Pedido inicial julgado
procedente. Recurso provido. Dispositivo: deram
provimento
ao
recurso”
(Apelação
1017335-51.2018.8.26.0562; Relator (a): João Camillo
de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 24/09/2019);
“AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO.
SOBRESTADIA. Sentença de improcedência. Pleito
recursal.
Natureza
jurídica
da
demurrage.
A
demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização
por descumprimento contratual, a fim de compensar o
proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos
sofridos em razão da retenção indevida destes pelo
devedor,
por
prazo
superior
ao
contratado,
independentemente da culpa do devedor no atraso,
bastando sua ocorrência. Código de Defesa do
Consumidor. Inaplicabilidade, como regra. Trata-se de
relação de insumo, e não de consumo. Valor da
sobrestadia de contêiner (demurrage). Devolução do
contêiner fora do prazo pactuado. Atraso comprovado. Inadimplemento contratual
caracterizado que faz incidir a demurrage. Ré que
tomou conhecimento dos valores praticados a título
de demurrage, diante do termo de devolução do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
6
contêiner, que faz expressa menção aos valores
cobrados, decorrente dos usos e costumes do
comércio marítimo. Caracterizada a responsabilidade
da ré ao pagamento pelo valor da Sobrestadia.
Retenção do contêiner por tempo superior ao
pactuado.
Sucumbência
invertida.
Sentença
reformada. APELO PROVIDO” (Apelação 1015220-
96.2014.8.26.0562; Relator (a): Ramon Mateo Júnior;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data
do Julgamento: 25/04/2020).
Sob esse prisma, uma vez celebrado o contrato de
transporte marítimo e concluída a prestação, a consignatária deve
devolver o contêiner ao armador ou ao transportador sem navio no
prazo estipulado, sob pena de indenizá-lo pelo prejuízo decorrente da
impossibilidade de fazer uso da unidade. Essa indenização é cobrada no
valor de diárias publicamente veiculadas, fazendo parte integrante da
dinâmica do transporte.
Na espécie, a autora figurou como agente de carga da
transportadora sem navio (Non Vessel Operating Common Carrier -
NVOCC) Famous Pacific Lines Ocean, que unitiza e consolida
mercadorias para transporte marítimo. A requerida contratou a NVOCC
para importação de madeira bruta da Bélgica ao Brasil, sendo utilizado
transporte operado por Hapag-Lloyd. A carga esteve acondicionada no
contêiner TRLU1718371, conforme House Bill of Lading de fl. 19.
Desembarcado o contêiner em 25.12.2018, o Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA, em inspeção em
04.01.2019, reteve a carga, porque não identificou certificado
fitossanitário para importação de madeira bruta, nos termos da
instrução normativa IN n. 32/15 daquele órgão (fl. 23).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
7
Conforme esclarecido pelo despachante aduaneiro, a
carga estava corretamente certificada. No entanto, em razão das
disposições do pallet e da embalagem, o carimbo respectivo não se
achava facilmente à vista. Feito esse esclarecimento, o despachante
aduaneiro requereu nova inspeção, em 25.01.2019, o que resultou na
liberação da carga, em 01.02.2019. (fls. 24/25).
Ocorre que, na referida data, já havia esgotado o prazo
concedido pelo armador a título de free-time. Contados do
desembarque, em 25.12.2018, os vinte dias chegaram a termo final em
14.01.2019. De 15.01.2019 a 02.02.2019, quando restituído o
contêiner, incidiu diária de US$ 180,00 (cento e oitenta dólares
americanos), conforme fatura (invoice) de fls. 26/27, emitida pelo
armador e saldada pela autora.
Apesar de a ré alegar falta de prova do período em que
o contêiner esteve apreendido, a análise conjunta do Bill of Lading (fl.
19), do aviso de atracação (fls. 20/22), do auto de inspeção do MAPA
(fl. 23), do requerimento de nova inspeção, acrescido da resposta do
referido órgão (fls. 24/25), e, por fim, da fatura (invoice) emitida pelo
armador (fls. 26/27), revela a trajetória da unidade desde o
desembarque até a devolução ao transportador marítimo.
Note-se que o Bill of Lading e o pedido de segunda
inspeção, com a autorização exarada pelo agente do MAPA, não são
documentos produzidos unilateralmente. Em outros termos, são
idôneos para atestar o tempo de retenção entre 25.12.2018 e
02.02.2019.
Por sua vez, a falta de termo de responsabilidade com
previsão do free time e do valor diário da sobrestadia, além do
assentimento da consignatária, não prejudica a pretensão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
8
Como adiantado, a exigibilidade da indenização decorre
de usos e costumes do transporte marítimo, fato a respeito do qual a
ré, sociedade empresária de boa envergadura e aparentemente bem
assessorada, não aduz desconhecer. Do mesmo modo, a requerida não
diz ter sido surpreendida com a exiguidade do “tempo livre” nem com
o valor da diária, o qual, à luz das especificações do contêiner (volume
de 40 pés e refrigerado, cf. fls. 26/27), não sugere abusividade.
No mais, relativamente à imputada negligência, a ré não
demonstrou que a ocultação do carimbo com a certificação
fitossanitária foi provocada pela transportadora sem navio (NVOCC).
Essa prova lhe incumbia, porque, em regra, nos termos do art. 3o, §4o,
do Decreto 116/671, ao expedidor e não ao armador virtual (NVOCC)
são imputáveis os riscos decorrentes da inadequação da embalagem.
Não sendo demonstrada a culpa ou a responsabilidade
objetiva da requerente ou do armador pelo evento que retardou a
devolução, não pode a requerida, consignatária da carga, a ela imputar
os danos decorrentes do mesmo evento.
De outra parte, como a magistrada bem destacou, “a
própria ré relata em sua contestação que entregou os pallets com a
carga já acondicionada e em conformidade com as normas do órgão
fiscalizador para unitização no contêiner pela autora e que a retenção
ocorreu por um equívoco do órgão. Em outras palavras, admite que a
autora não teve qualquer responsabilidade pelo embargo aduaneiro”
(fl. 129).
1“Art. 3o A responsabilidade do navio ou embarcação transportadora começa com o recebimento da
mercadoria a bordo, e cessa com a sua entrega à entidade portuária ou trapiche municipal, no pôrto
de destino, ao costado do navio.
(...)
§ 4o A inadequabilidade da embalagem, de acôrdo com os usos e costumes e recomendações oficiais,
equipara-se aos vícios próprios da mercadoria, não respondendo a entidade transportadora pelos
riscos e conseqüências daí decorrentes”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
9
Em apelação, a ré reafirma que o atraso no
desembaraço resultou de erro da fiscalização agropecuária, que,
consoante termo de inspeção de fl. 23, não viu o carimbo de
conformidade fitossanitária.
Todavia, como tem decidido esta Egrégia Corte,
entraves burocráticos deflagrados no processo de importação
decorrem do risco da própria atividade da consignatária.
À colação os precedentes:
“AÇÃO DE COBRANÇA - Transporte marítimo - Sobre-
estadia de contêineres 'Demurrage' Adesividade
do
contrato
que
não
vicia
sua
validade

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor -
Natureza de verba indenizatória por quebra contratual
Responsabilidade que prescinde de demonstração
de culpa - Valores e prazos previamente contratados e
que decorrem dos usos e costumes do comércio
marítimo Ausência de demonstração da abusividade
dos valores cobrados em relação àqueles geralmente
praticados no mercado
Burocracia das autoridades
portuárias que configura risco da atividade das
empresas importadoras e não caso fortuito -
Sentença mantida. Recurso não provido” (Apelação
0033221-54.2011.8.26.0562; Relatora Des.a Denise
Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 16/02/2017)
sem
destaque no original;
“TRANSPORTE MARÍTIMO. CONTÊINER. DEMURRAGE.
PRESCRIÇÃO. FORÇA MAIOR. 1. O prazo prescricional
da sobrestadia ou "demurrage" é de cinco ou dez
anos, conforme haja ou não previsão contratual.
Entendimento recentemente modificado, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
10
de uniformização de jurisprudência processada nesta
Corte, lastreada em precedentes do STJ. 2. A diferença
de preços de sobrestadia tem relação com o tipo de
contêiner (seco ou refrigerado) e seu tamanho. 3.
Burocracia aduaneira não configura caso fortuito ou
força maior, inserindo-se em risco inerente à
atividade profissional da ré. A apreensão, então, não
contém elemento de imprevisibilidade capaz de
afastar a responsabilidade da ré pelo pagamento de
sobrestadias. 4. Recurso não provido” (Apelação
0013872-02.2010.8.26.0562;
Relator
Des. Melo
Colombi; 14a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 20/07/2017) original sem ênfase;
“AÇÃO DE COBRANÇA - Sobrestadia de contêiner de
exportação ("detention") Sentença de procedência
Irresignação da ré - Atraso incontroverso na devolução
dos contêineres antes mesmo do embarque - Pleito de
ressarcimento dos valores de "detention" que merece
acolhida (...) Irrelevância, in casu, da cláusula EXW
firmada entre exportadora e importadora Ademais,
a Resolução COMEX no 21/2011, que traz a sua
definição, apresenta também a ressalva de que, em
virtude de o comprador estrangeiro não dispor de
condições legais para providenciar o desembaraço
para saída de bens do País, fica subentendido que esta
providência é adotada pelo vendedor, sob suas
expensas e riscos, no caso da exportação brasileira,
hipótese dos autos
Morosidade no desembaraço
aduaneiro,
consistente
na
apreensão
das
mercadorias pelo IBAMA, que não configura caso
fortuito ou força maior - Burocracia que denota
situação previsível e ínsita à atividade de exportação
desenvolvida pela ré
DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Impossibilidade Ausência de qualquer das hipóteses

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
11
autorizadoras do art. 125 do Código de Processo Civil
Inexistência de obrigação, decorrente de lei ou
contrato, de ação regressiva em face do IBAMA

Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária” (Apelação
1029468-28.2018.8.26.0562;
Relator Des. Marco Fábio Morsello; 11a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 15/04/2020)
original sem destaque.
Por isso, ainda que desencadeado por autoridade
agropecuária, o embargo não ocorreu por fato associado ao contêiner,
senão por incidente na identificação de requisito de importação da
carga que acondicionava. Uma vez que essa carga estava consignada à
apelante, deve ela, à luz dos efeitos inter partes do contrato de
transporte, indenizar à transportadora o prejuízo causado pela
privação do bem.
Em conclusão, a irresignação não se sustenta.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta instância, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no
art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, a 15% do valor da condenação.
Ressalta-se que toda matéria devolvida no apelo
encontra-se prequestionada, com a ressalva de que o Juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas
partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso
tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026277-38.2019.8.26.0562 -Voto no
12
Relatora